Tribunal: TJDFT
Processo: 0020301-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO QUE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS CELEBRADOS. REVOGAÇÃO. DEVER DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. ART. 59 DA LEI No 8.666/93. VALORES CONSOLIDADOS NA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO INTEGRAL PELA PARTE RÉ. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO RÉU IMPROVIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que a autora pediu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.861.800,72, advindos de contrato de no 4/2001, para a execução, instalação, remanejamento e ampliação de pontos elétricos, instalação de fibra óptica e instalação de sistema de aterramento, com prazo de vigência de 12 meses, prorrogados, mediante termo de rescisão. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.658.514,65, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do trigésimo dia posterior à apresentação de cada nota fiscal, sem juros e multa. 1.2. Apelo do Distrito Federal suscitando preliminarmente cerceamento por impugnação de laudo pericial nulo e nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração. No mérito pugna pela reforma da sentença para afastamento da condenação. 1.3. Apelo da autora o qual se insurge acerca da não incidência de juros de mora sobre a condenação.
2. Preliminar de cerceamento de defesa – nulidade da prova pericial – rejeição. 2.1. Não há nulidade no laudo pericial realizado em conformidade com as disposições do art. 473 do CPC. As alegações da parte, desprovidas de elementos de prova, não são hábeis a desabonar o laudo pericial, em favor do qual milita a presunção relativa de legitimidade e veracidade. 2.2. De acordo com os autos, intimadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado a ré quedou-se inerte. Intempestivamente apresentou impugnação, o qual foi concedido pelo Juízo, sendo apresentado laudo suplementar. 2.3. De acordo com o histórico de atos processuais acima, verifica-se que foi oportunizado ao Distrito Federal, diversas oportunidades de se manifestar nos autos, mesmo que intempestivamente. O que se depreende da pretensão do DF é a de obter respostas que lhe sejam favoráveis, no entanto, o Juízo homologou os laudos em conformidade com o art. 473 do CPC. 2.4. Ou seja, das alegações suscitadas pela ré/apelante, por sua vez, infere-se que, na verdade, a alegada nulidade decorre da contrariedade da conclusão obtida pelo perito a seu interesse. 2.5. Nesse cenário, concluem-se, quanto à homologação dos laudos, que foram regularmente observados os princípios do contraditório, na medida em que foram asseguradas a ambas as partes as mesmas oportunidades de manifestação, bem como da ampla defesa, porquanto ambas puderam deduzir suas pretensões e suas insurgências, não havendo que se falar em nulidade. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença – decisão que desproveu os embargos de declaração - rejeição. 3.1. Não se pode cogitar em nulidade da decisão que rejeita embargos de declaração de forma contundente, afastando a alegada omissão e contradição, quando, na verdade, o recorrente pretendia a modificação do julgado, mediante reanálise dos elementos probatórios. 3.2. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. 3.3. Na hipótese, a recorrente pretendia, em sede de embargos de declaração, a modificação do julgado, sobre o argumento de que se tratava de contrato fraudulento. 3.4. Ocorre que a sentença se pronunciou acerca da evidência de que as provas contidas nos autos afastavam a prática dos atos equivocados aduzidos pelo réu. 3.5. Com efeito, a sua irresignação deveria sido manejada no recurso adequado, sendo certo que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões ventiladas pela parte, mormente quando incapazes de infirmar a conclusão que adotou. 3.6. Ao contrário do que afirma a recorrente, verifico que a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração foram proferidas de forma fundamentada, sem incidir em omissão ou contradição, não se podendo cogitar em nulidade. 3.7. Preliminar rejeitada.
5. Mérito – Da contratação de serviços. 5.1. Nos termos do contido nos artigos 54 e 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/193, “Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.”; “Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos”.; “Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”. 5.2. É incontroverso que a requerida celebrou com a autora contrato de no 04/2001 com a autora para a execução, instalação, remanejamento e ampliação de pontos lógicos e elétricos, instalação de fibra ótica e instalação de sistema de aterramento, bem como os referidos contratos foram aditivados, até serem rescindidos unilateralmente, com base no art. 79, II da Lei 8.666/93. 5.3. Ocorre que, mesmo diante das contratações, o Distrito Federal defende a inexecução dos serviços com o fito de justificar a suspensão dos pagamentos devidos. No entanto, no que pertine ao caso em exame, constatou-se por meio de perícia técnica que houve a prestação de serviços pela autora, nos termos ajustados na contratação. 5.4. Nesse contexto, além das disposições legais em referência, segundo corrente administrativista mais moderna, em hipóteses como a dos autos deve incidir o princípio universal da Teoria Geral do Direito que veda o enriquecimento sem causa, pois permitir que a Administração usufrua gratuitamente de serviços que lhe são prestados sem as devidas formalidades, consubstancia verdadeira afronta ao ideal de justiça internalizado no consciente coletivo. 5.5. Acerca da valoração dos serviços efetivamente prestados e que devem ser pagos, os laudos periciais contábeis e concluíram pelo montante de R$ 1.658.514,65, cujo pagamento não foi realizado. 5.6. Por essa razão, resta irretocável a análise e fundamentação lançadas na sentença recorrida.
6. Da incidência de juros de mora sobre o montante a ser pago à autora. 6.1. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas da dívida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
7. Dos honorários advocatícios. 7.1. Com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7.2. Nesse contexto, a verba honorária sobre a condenação deve ser paga integralmente pelo réu.

8. Apelo da autora provido. 8.1. Remessa necessária e recurso do réu improvidos.